Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Embargos do devedor. Exceptio non adimpleti contractus. Extinção da execução.
Justifica-se a extinção da execução por inexigibilidade da obrigação do executado, se o exequente, obrigado a realizar previamente a contraprestação, não comprova que o fez.